Tribunal: STF
Processo: Pet 8874
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NOTITIA CRIMINIS. MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPRESENTAÇÃO PENAL DE TITULARIADADE EXCLUSIVA DA PGR: PRECEDENTES. ARQUIVAMENTO.
Relatório
    1. Notitia criminis apresentada por Rodrigo Marinho de Oliveira, advogado, em desfavor do ex-Ministro Celso de Mello, deste Supremo Tribunal Federal.
    Sustenta ter havido prática de crime previsto no art. 28 da Lei de abuso de autoridade pela divulgação de reunião sigilosa sem relação com o Inquérito n. 4.831, que tramita neste Supremo Tribunal Federal.
    2. Estes os pedidos:
    “1) seja determinado ao Procurador Geral da República que se manifeste sobre a ‘NOTITIA CRIMINIS’ aqui apresentada, para abertura de inquérito criminal contra os abusos do Ministro Celso de Mello;
    2) Determinado o afastamento do MINISTRO de suas atribuições uma vez que sua participação presencial nesta corte, gera conflito de interesses na ‘NOTITIA CRIMINIS’ apresentada, bem como pode vir a gerar no andamento deste inquérito;
    3) O afastamento do Ministro da relatoria do Inquérito 4.831, uma vez que mostra atuações ilegais e parciais no andamento do inquérito;
    4) Seja aberto o inquérito para análise do crime do Ministro Celso de Mello por abuso de autoridade, bem como seja oficiado o Senado Federal para analise dos crimes de responsabilidade”.
    3. Em 26.6.2020, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 11.9.2020, se manifestou nos seguintes termos:
    “Nos termos do parágrafo único da Lei Complementar 35/1976,
    ‘Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação’.
    Ao apreciar o alcance desse dispositivo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 94.278 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2008), firmou entendimento no sentido de que, apesar de ser desnecessária a deliberação prévia do colegiado, a supervisão da investigação acerca de eventual crime cometido por membro do Poder Judiciário deve ser precedida de autorização judicial.
    Nessa linha de raciocínio, ainda que não tenha sido instaurado inquérito para apurar os fatos noticiados, a Procuradoria-Geral da República entende que, em observância às prerrogativas da magistratura, sobretudo o que estabelecido no parágrafo único do art. 33 da LOMAN, compete à Suprema Corte analisar eventual prosseguimento na investigação.
    De outra parte, eventual apreciação de ilícito previsto na Lei 1.079/1950 compete ao Senado Federal, daí porque refoge à Procuradoria-Geral da República.
    Em face do exposto, consoante estabelece o parágrafo único do artigo 33 da Lei Complementar 35/1976, remeto o presente expediente ao Supremo Tribunal Federal para que adote as providências cabíveis”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. A presente notitia criminis deve ser rejeitada liminarmente, por ser consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de caber exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de investigação contra autoridade com foro especial por prerrogativa de função.
    Nesse sentido, por exemplo, o voto proferido no julgamento da Pet 6266 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, que, ao negar seguimento ao pedido de instauração de inquérito contra autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, citando precedentes, assim fundamentou sua decisão: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente ‘notitia criminis’, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88). 3. (a) In casu, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República. (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública. 4. Agravo Regimental desprovido” (Pet 6266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2017).
    5. É de se anotar que, especificamente quanto ao peticionante Rodrigo Marinho de Oliveira, em situação análoga, a Primeira Turma reconheceu o abuso do direito de peticionar:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PETIÇÃO ORIGINÁRIA DE NATUREZA CRIMINAL. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DE NOTITIA CRIMINIS À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. REQUERENTE QUE AJUIZOU DIVERSAS PETIÇÕES EM TERMOS IDÊNTICOS. ABUSO DO DIREITO DE PETICIONAR. PEDIDOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. MANIFESTO ATENTADO À INDEPENDÊNCIA DO PARLAMENTO E DA MAGISTRATURA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. (a) O art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. Cuida-se, deveras, de especialização do direito de petição, garantido a todos os indivíduos, nos termos do art. 5º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição, independentemente do acerto ou desacerto de seu conteúdo.
    (b) Nada obstante, inexistem direitos absolutos, cabendo ao Judiciário estabelecer restrições quando se revela manifesto o abuso no seu exercício.
    (c) Há manifesto abuso do direito de peticionar quando o autor pretende se valer do Poder Judiciário como órgão de passagem para pleitos contrários às leis e às instituições democráticas.
    (d) Os precedentes da Primeira Turma autorizam o imediato arquivamento da autodenominado “notitia criminis”, ao estabelecer que “Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente "notitia criminis", diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR - ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 e PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. Para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007)” (PET 6266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). Na mesma linha: PET 8811, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. (a) O ajuizamento de várias ações idênticas, em face do Presidente do Senado Federal, imputando-lhe suposto crime de prevaricação, por alegada demora na análise de pedidos de impeachment protocolados por terceiros, revela-se manifestamente contrário à legislação de regência, que não estabelece qualquer prazo para sua apreciação.
    (b) Impede o processamento do feito a constatação, primo ictu occuli, da ilegitimidade ativa do requerente para deduzir os requerimentos constantes da inicial, quais sejam: (1) estabelecimento de prazo de 15 dias para que o Presidente do Senado Federal analise pedidos de impeachment, interferindo na autonomia da função parlamentar; (2) afastamento cautelar de autoridades judiciárias do exercício de suas funções, sem qualquer previsão legal que ampare o pedido, materializador de manifesta tentativa de atentado contra a independência e as prerrogativas da magistratura, à qual não cabe dar seguimento.
    3. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (PET 8825 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.6.2020).
    6. Ademais, na espécie, a petição inicial está desacompanhada de documento comprobatório, o que inviabiliza a análise dos fatos descritos pelo autor da petição. 
    7. O art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe ser o Relator competente para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” deste Supremo Tribunal.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o seu arquivamento.
    Intime-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora